Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PEDRO SANTANA REZENDE contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001, movido por PESO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de CURSOS PREPARATÓRIOS EXATAS LTDA-ME E OUTROS, entendeu pela ilegitimidade passiva do agravante (ID 115793023, origem). Nas razões (ID 33453609), requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, por ser estudante e não possuir renda. Narra que, em 17/12/2021, transitou em julgado a sentença proferida na ação n. 0715826-73.2021.8.07.0016, por ele proposta, cujo objeto era o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem de César Augusto Severo. Argumenta que a sua não inclusão no polo passivo da demanda, além da limitação do exercício do contraditório à filha biológica e à meeira, representam violação ao disposto no art. 5o, incisos XXX, LIV e LV, e art. 227, §6o, ambos da Constituição Federal. Ressalta que os efeitos do inventário extrajudicial e da partilha de bens deixados por César Augusto Severo foram suspensos por força de decisão judicial proferida no processo n. 0744019-46.2021.8.07.0001, por ele proposto, com o propósito desconstitutivo – em razão do reconhecimento post mortem da paternidade socioafetiva. No entanto, o juízo singular continua a negar a habilitação do recorrente no processo de referência (cumprimento de sentença) e a indeferir o pedido de suspensão dos atos expropriatórios. Defende que o reconhecimento da paternidade possui efeitos ex tunc e todos os herdeiros ostentam legitimidade para figurar no polo passivo das ações que visam a cobrança de dívidas deixadas pelo falecido. Requer sejam declarados nulos todos os atos processuais subsequentes à petição de ID 115743566, apresentada pelo agravante em 15/02/2022, incluindo a hasta pública realizada em 18/02/2022. Acrescenta que o imóvel objeto da penhora serve como sua moradia desde 2018 e, mesmo cientes do ajuizamento da ação de reconhecimento de paternidade, a herdeira e a meeira não informaram o juízo de origem. Afirma ter sido o imóvel adquirido pelo de cujus e sua esposa mediante financiamento junto à Caixa Econômica Federal pelo Sistema Nacional de Habitação, com seguro MIP – Morte e Invalidez Permanente, para fins de servir como moradia do agravante, pessoa com deficiência. Pontua que o seguro MIP é espécie sui generis de proteção, devendo ser observado o disposto no art. 794 do Código Civil, segundo o qual “o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”. Nesses termos, afirma ser o único beneficiário final do imóvel, ao menos no que tange à parcela correspondente ao seguro MIP, pois era o único dependente do falecido que residia no imóvel. Aduz, ainda, a impenhorabilidade do imóvel com lastro no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) – colaciona relatório referente ao diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Sustenta a nulidade da execução por ausência de citação de todos os herdeiros e defende que a administração dos bens fique sob responsabilidade do herdeiro possuidor, sobretudo diante da interdição da meeira. Considera presente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois o juiz de origem determinou a continuidade de atos expropriatórios concernentes ao imóvel que ocupa. Com tais argumentos, requer, liminarmente: a) a concessão do efeito suspensivo, para obstar os atos expropriatórios e seus efeitos, até que se conclua o julgamento da ação n. 0744019-46.2021.8.07.0001; b) a regularização do polo passivo para incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO, a ser representado pelo herdeiro-recorrente, nos termos do art. 75, VII, e 613, ambos do CPC, ou, alternativamente, a inclusão do recorrente no polo passivo; c) a declaração da nulidade de todos os atos praticados no cumprimento de sentença, desde a decisão de ID 87439932, de 28/03/2021, que determinou a inclusão da meeira e da outra herdeira do de cujus em sede de substituição processual. No mérito, pugna pela apreciação da impenhorabilidade do imóvel e requer seja a parcela do imóvel quitada pelo Seguro MIP transmitida diretamente aos herdeiros do falecido, devendo o requerente ser considerado o único beneficiário final. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser primordialmente apreciado pelo juízo de origem. Assim, pendente de decisão o pedido na origem (ID 106626664), dispenso – excepcionalmente e apenas para o presente recurso – o recolhimento do preparo. Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0726230-05.2019.8.07.0001, entendeu pela sua ilegitimidade passiva (ID 115793023, origem). Assim, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Em análise preliminar, verifico a presença dos pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos de origem, retira-se ter o douto magistrado a quo rejeitado o pleito do agravante, com base nos seguintes argumentos (ID 115793023 e ID 116067933, origem): “O principal ponto é que o reconhecimento de paternidade não retira da herança a responsabilidade de responder pelo débito perseguido nesta, conforme já esclarecido por este Juízo naquela oportunidade. Logo, a notícia de manejo de ação de declaração de nulidade da escritura pública de inventário extrajudicial não tem o condão de afastar o direito de o credor prosseguir com os atos expropriatórios do imóvel. Nesse cenário, a parte interessada não tem legitimidade passiva. Por conseguinte, o argumento de impenhorabilidade de bem de família deve ser manejado em ação própria, observando todos os requisitos a sua propositura”. “Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Aliás, faz-se mister observar que a suspensão dos efeitos do inventário extrajudicial e a quitação do imóvel com o prêmio do seguro só reforçam a responsabilidade do espólio de responder pela obrigação do falecido nesta execução forçada, conforme ID 106626664”. Acrescenta-se já ter ocorrido a hasta pública, com arrematação do imóvel, em 18/02/2022, conforme auto ID 116371875, pelo valor de R$ 193.452,00 (cento e noventa e três mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais). Ademais, tem-se que o ajuizamento da ação de nulidade da escritura de inventário extrajudicial e partilha (Processo n. 0744019-46/2021) não tem o condão de obstar o direito do exequente, pois a dívida originária pertencia ao de cujus, e não às herdeiras ou à meeira. Assim, em sede de cognição sumária, entendo que as alegações do agravante devem ser objeto de demanda(s) própria(s), como consignado pelo juízo singular. Por outro lado, uma vez transitada em julgado a sentença no processo n. 0715826-73/2021, reconhecendo a paternidade post mortem de César Augusto Severo em relação ao agravante, e suspensos todos os efeitos da escritura de inventário e partilha, quem deve substituir o de cujus no polo passivo da ação é o seu espólio, e não as herdeiras individualmente (ID 115910096 dos autos n. 0744019-46/2021). Nesse passo, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para determinar a retificação no polo passivo da demanda de origem, fazendo incluir o ESPÓLIO DE CÉSAR AUGUSTO SEVERO. Os pedidos remanescentes poderão ser analisados no julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator